Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-60.2024.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-60.2024.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALQUIRIA BARROS DE ARRUDA SILVA

Advogado(s)
:
BRENNO BARROS SARAIVA

EMENTA:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidora pública estadual. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Utilização indevida para contagem em dobro na concessão de abono de permanência. Desaverbação possível. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Vedação ao enriquecimento sem causa. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual aposentada, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento, em pecúnia, de 7 (sete) períodos de licença-prêmio não usufruídos, tomando-se como base a última remuneração percebida em atividade. O Estado sustenta que dois períodos já teriam sido utilizados para fins funcionais e, portanto, não poderiam ser indenizados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidora estadual, inclusive após a aposentadoria; e (ii) definir se os períodos computados em dobro para concessão do abono de permanência, quando desnecessários ao implemento dos requisitos para aposentadoria, podem ser desaverbados e indenizados.

III. Razões de decidir

3. O art. 107 da Lei Estadual nº 6.667/94 assegura ao servidor público estadual licença-prêmio a cada quinquênio de efetivo exercício, sendo possível a conversão em pecúnia dos períodos não gozados aos professores em efetiva regência, conforme a Lei Estadual nº 7.937/01 e o Decreto nº 8.573/03.

4. A negativa administrativa ao pagamento de direito funcional legalmente previsto caracteriza ato ilícito e atrai a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, além de afrontar o princípio que veda o enriquecimento sem causa.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor ativo ou aposentado, independentemente de previsão legal expressa, quando frustrado o gozo por interesse da Administração.
6. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, destina-se ao servidor que já implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, sendo indevida a utilização de períodos de licença-prêmio para completar tempo quando tais requisitos já estavam satisfeitos.
7. Demonstrado que a servidora já preenchia as condições para aposentação, revela-se inócuo o cômputo das licenças para fins de abono de permanência, admitindo-se a desaverbação dos períodos e sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.
8. Mantém-se a condenação ao pagamento dos sete períodos reconhecidos, inexistindo interesse recursal quanto ao teto constitucional, bem como incabível a majoração de honorários em razão da iliquidez da sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC).

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, § 6º, e 40, § 19; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Estadual nº 6.667/94, arts. 107 a 110; Lei Estadual nº 7.937/01; Decreto Estadual nº 8.573/03.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 834.159/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.10.2009; STJ, REsp 693.728/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 08.03.2005; TRF-4, ApRemNec 5030279-57.2023.4.04.7200, j. 13.12.2024; TRF-2, AC 0137311-48.2015.4.02.5001, j. 03.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.